Tribunal: STF
Processo: HC 108004
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. DEMORA NO JULGAMENTO DO PROCESSO-CRIME. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE REVOGA A PRISÃO PREVENTIVA DO PRIMEIRO PACIENTE. PREJUDICADO O PRESENTE HABEAS CORPUS NA PARTE EM QUE SE ALEGA EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO DO PRIMEIRO PACIENTE. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO SEGUNDO PACIENTE. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PREJUDICADO. NA PARTE CONHECIDA, ORDEM CONCEDIDA. 



    1. Superveniência de decisão que revoga a prisão do primeiro Paciente. Prejuízo da presente impetração na parte em que se alega excesso de prazo da prisão preventiva do primeiro Paciente. 



    2. O excesso de prazo da prisão em razão da demora no julgamento do processo-crime, sem que a ela possa ser imputada a desídia da defesa do segundo Paciente, configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.



    3. Ordem parcialmente prejudicada (quanto ao Adailton) e, na parte conhecida, concedida.